Tribunal: TJDFT
Processo: 0741589-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741589-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: IVANILDA DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719175-61.2023.8.07.0001, iniciado em desfavor de DENNY CALVIS LOPES (executado), indeferiu o pedido de penhora de 15% do salário da parte executada, sob o fundamento de que “Embora a jurisprudência tenha evoluindo no sentido de flexibilizar a regra de impenhorabilidade, no caso dos autos, verifico que a renda auferida pela parte devedora, indicada no documento de ID n. 206179659 - pág. 6 (R$ 5931,10, menos de 5 salários mínimos), não é alta suficiente para permitir a penhora parcial, sem o prejuízo de sua subsistência e de sua família”. (ID 64618620 - Pág. 2). Em suas razões recursais (ID 64618611), a empresa agravante sustenta que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido da relativização da impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do Recorrido. Aduz que “em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal1 , verifica-se que a Agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, ao contrário do mencionado pelo magistrado, na realidade, aufere, mensalmente, a quantia total de R$ 14.985,75 (quatorze mil novecentos e oitenta e cinto reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrado pelo detalhamento abaixo.” Destarte, requer a “tutela antecipada recursal para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração da Agravada, uma vez preenchidos os requisitos para sua concessão, dentre os quais destacam-se: a probabilidade do direito alegado, o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação e reversibilidade da decisão judicial”. Preparo recolhido (ID 64620459). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a penhora do salário da parte agravada. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator